Tribunal: STF
Processo: ARE 1269422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 44-45, Doc. 11):
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. EMPRESA PÚBLICA. CASA DA MOEDA DO BRASIL DO BRASIL. FABRICAÇÃO DE PAPEL MOEDA, MOEDA METÁLICA, SELOS FISCAIS E POSTAIS E TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. PRECEDENTE: STF. HONORÁRIOS MANTIDOS. 
    1. Sentença que julgou procedente o pedido (art. 269, I, do CPC/73) para determinar que o Município do Rio de Janeiro excluísse do auto de infração n° 04/350459/20011, os valores correspondentes à cobrança do ISS, incidente sobre a fabricação de papel moeda, moeda metálica, selos fiscais e postais e títulos da dívida pública.
    2. Se a empresa pública presta, por delegação, serviço público obrigatório e exclusivo, próprio da entidade política que a criou, goza de imunidade impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme preceitua o artigo 150, inciso VI, “a", da Constituição de 1988, pois atua como a longa manas da pessoa política que a criou por meio de lei.
    3. A fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos da dívida pública federal são serviços públicos obrigatórios que competem exclusivamente ao Poder Público, com respaldo no texto constitucional (art. 21, inciso VII, no que se refere à emissão da moeda) e legal (Lei n. 5.895/73, art. 2° - no tocante aos outros serviços gráficos desempenhados com exclusividade, mencionados acima), tendo sido delegados à Casa da Moeda Brasil (empresa pública federal), o que afasta a incidência do ISS sobre tais serviços, diante da imunidade recíproca conferida pelo art. 150, inciso VI, "a", da Lex Mater.
    4. A delegação da execução de serviço público, mediante outorga legal, não implica alteração do regime jurídico de direito público, inclusive o de direito tributário, que incide sobre referida atividade - consequente extensão, a essa empresa pública, em matéria de impostos, da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade tributária recíproca (CRFB, art. 150, VI, "a") - o alto significado político-jurídico dessa prerrogativa constitucional, que traduz uma das projeções concretizadoras do princípio da federação.
    5. Imunidade tributária da Casa da Moeda do Brasil, em face do ISS, quanto às atividades executadas no desempenho do encargo que, a ela outorgado mediante delegação, foi deferido, constitucionalmente, à União Federal.
    6. Precedentes: STF: RE 610517 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06- 2014 PUBLIC 23-06-2014; RE 592752 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014; TRF2, AC n° 2000.51.01.011931-9, Relator Juiz Federal Convocado THEOPHILO MIGUEL, Terceira Turma Especializada, DJE: 15/06/2012.
    7. A orientação da jurisprudência deste STJ é no sentido de que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos nos §§ 3° e 4° do art. 20 do CPC. Honorários mantidos (R$ 2.000,00).
    8. Apelações e remessa necessária desprovidas. Sentença mantida.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Município recorrente, foram rejeitados (fls. 21-22, Doc. 13).
    No apelo extremo (fls. 33-42, Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 21; 22; 150, VI, "a", e §§ 2° e 3°; 170, caput, e IV; e 173, caput, § 1°, II, e § 2°, da Constituição, pois (a) “a recorrida explora atividade econômica, razão pela qual não pode gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado” (fl. 35, Vol. 13); (b) a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", e §2º, da Carta Magna se aplica tão somente às pessoas jurídicas de direito público; (c) os serviços gráficos de confecção de selos fiscais e de títulos da dívida pública não são serviços públicos propriamente ditos, e, consequentemente, não podem se beneficiar da imunidade tributária; (d) o fato de haver monopólio em favor da Casa da Moeda não afasta o caráter privado nem a característica de típica atividade econômica; e (e) aplica-se, ao caso, a parte final do art. 150, §3°, da CF/1988, considerando que, havendo contraprestação ou pagamento de preço, não se aplicam as regras de imunidade tributária constitucional. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem aos argumentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa; (b) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF; e (c) aplicam, ao caso, os óbices das Súmulas 279 e 286/STF (fls. 37-42, Doc. 14)
    No Agravo (fls. 1-12, Doc. 15), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada. No mais, reiterou os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido, a qual determinou que o Município do Rio de Janeiro excluísse do auto de infração 04/350459/20011 os valores correspondentes à cobrança do ISS, incidente sobre a fabricação de papel moeda, moeda metálica, selos fiscais e postais e títulos da dívida pública. 
    Entendeu-se que a Casa da Moeda do Brasil, ora recorrida, presta, por meio de delegação, serviço público obrigatório e exclusivo próprio da entidade política que a criou, razão pela qual goza da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme previsto no artigo 150, inciso VI, “a", da Constituição Federal de 1988.
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS –CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – EMPRESA GOVERNAMENTAL DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EMISSÃO DE PAPEL MOEDA, CUNHAGEM DE MOEDA METÁLICA, FABRICAÇÃO DE FICHAS TELEFÔNICAS E IMPRESSÃO DE SELOS POSTAIS – REGIME CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO (CF, ART. 21, VII) – OUTORGA DE DELEGAÇÃO À CMB, MEDIANTE LEI, QUE NÃO DESCARACTERIZA A ESTATALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, NOTADAMENTE QUANDO CONSTITUCIONALMENTE MONOPOLIZADO PELA PESSOA POLÍTICA (A UNIÃO FEDERAL, NO CASO) QUE É DELE TITULAR – A DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE OUTORGA LEGAL, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO, INCLUSIVE O DE DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE INCIDE SOBRE REFERIDA ATIVIDADE – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO MEDIANTE DELEGAÇÃO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA (REGINA HELENA COSTA, “INTER ALIOS”) – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.202.195-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE MONOPÓLIO. PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que a Casa da Moeda do Brasil executa e presta serviço público mediante outorga da União, sendo-lhe constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de emitir moeda (art. 21, VII, da CF/1988). O STF já atribuiu à Casa da Moeda do Brasil prerrogativas de Fazenda Pública, como imunidade tributária e, no presente caso, execução pelo regime de precatórios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.009.828-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018)
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – ICMS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A CASA DA MOEDA DO BRASIL E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE, POR EFEITO DE POTENCIAL LESÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL, INCLUSIVE ENTRE AQUELES E EMPRESAS GOVERNAMENTAIS, COMO A CMB, INCUMBIDAS DE EXECUTAR SERVIÇOS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEFERIU, SOB RESERVA DE MONOPÓLIO, À UNIÃO FEDERAL – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL – VEROSSIMILHANÇA DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL E CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo-lhe em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. – A Casa da Moeda do Brasil (CMB), que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviço público constitucionalmente outorgado à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso VII, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos, por efeito do princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”), do poder de tributar deferido aos entes políticos em geral. Precedentes.” (ACO 2.179 TA-AGR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2016)
    Incide, portanto, o óbice da Súmula 286 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente